Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Luís Cláudio Silva Nascimento em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais verbais que ajuizara em desfavor do agravado – Julieverson Santana Pereira –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando o arresto de R$ 15.795,50 (quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais), a ser depositado em conta da titularidade do agravado a título de verbas trabalhistas rescisórias relativas ao acordo firmado nos autos da reclamação trabalhista no 000459-62.2018.5.06.0233, em curso perante a 3a Vaa do Trabalho de Goiana/PE, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que celebrara, verbalmente, contrato de prestação de serviços com o agravado tendo como objeto o patrocínio dos seus interesses em reclamação trabalhista. Consignara que, à época do ajuste, possuía como sócio em seu escritório de advocacia o Dr. Elton Silva Machado e, diante do fato de que o agravado era conhecido do sócio, não firmara contrato escrito de prestação de serviços advocatícios. Mencionara que ajustara com o agravado que, ao final da demanda trabalhista, deveria lhe ser destinado, como remuneração dos serviços contratados, o percentual de 30% (trinta por cento) do proveito econômico que obtivesse com a ação judicial, a ser dividido na proporção de 15% (quinze por cento) em seu favor, e os outros 15% (quinze por cento) em favor do sócio, Elton Silva Machado. Aduzira que patrocinara regularmente o agravado, aviando a reclamação trabalhista que fora distribuída à 2a Vara do Trabalho de Brasília/DF, e, por ocasião da terceira audiência de conciliação, fora declinada a competência para o julgamento da demanda para a Vara do Trabalho de Goiana/PE. Mencionara que, após o declínio da competência, o agravado constituíra novo causídico, deixando de destinar-lhe, contudo, os honorários advocatícios que restaram contratados. Salientara que o agravado firmara acordo nos autos da reclamação trabalhista para receber, de forma parcelada, a quantia de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Observara que o agravado recebera, no dia 05.12.2019, o pagamento de duas parcelas do acordo, nos valores respectivos de R$ 13.280,00 (treze mil, duzentos e oitenta reais) e R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte reais). Aduzira que, de conformidade com o contrato verbal que firmara com o agravado, é credor da quantia atualizada de R$ 15.795,50 (quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais), que deverá ser por ele paga. Asseverara que, conquanto tenha o agravado recebido parte das verbas trabalhistas, não cumprira com o pactuado, deixando de depositar em sua conta o valor convencionado. Apontara que a recalcitrância do agravado “em não pagar os serviços advocatícios contratados coloca em risco a presente demanda de não ser útil ao interesse legítimo demonstrado pelo autor, em razão do periculum in mora, risco esse que torna objetivamente plausível ao longo do tempo[1].” Assinalara que, diante dessas circunstâncias, o arresto acautelatório é medida que se impõe como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que o assiste ante o pedido que formulara. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Luís Cláudio Silva Nascimento em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais verbais que ajuizara em desfavor do agravado – Julieverson Santana Pereira –, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando o arresto de R$ 15.795,50 (quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais), a ser depositado em conta da titularidade do agravado a título de verbas trabalhistas rescisórias relativas ao acordo firmado nos autos da reclamação trabalhista no 000459-62.2018.5.06.0233, em curso perante a 3a Vaa do Trabalho de Goiana/PE, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pelo agravante à guisa de honorários advocatícios contratuais. Emoldurada a questão devolvida a reexame, a impertinência e carência de lastro da pretensão liminar formulada e agora devolvida a reexame resplandecem inexoráveis. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” A seu turno, a pretensão antecipatória aduzida pelo agravante fora formulada em sede de processo de conhecimento e tem como objeto a asseguração do recebimento de honorários advocatícios ajustados em contrato verbal que teria firmado com o agravado, revestindo-se, pois, de nítido caráter cautelar, guardando nítida similitude com o arresto. Sucede que, de conformidade com comezinhos princípios de direito processual e constitucional, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E, na espécie, abstraída qualquer consideração acerca da legitimidade do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios que concertara com o agravado, é inexorável que antes do aperfeiçoamento da relação processual e transcurso da instrução não há como ao menos se cogitar que efetivamente o crédito almejado pelo agravante subsiste e alcança a expressão que lhe fora agregada, legitimando, ao início da fase cognitiva, que seja bloqueado como forma de resguardo do adimplemento do convencionado. Ora, se o agravante persegue o importe que individualizara, não estando traduzido em instrumento escrito, até que haja pronunciamento judicial reconhecendo o que lhe é devido sobejam simples alegações. Deve ser destacado que, no curso da reclamação trabalhista, o agravado constituíra novo causídico, circunstância que influencia no valor dos honorários advocatícios originalmente avençados. Destarte, antes do percurso do itinerário procedimental e transcurso da fase instrutória, o que aduzira, obviamente, não pode ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a apreensão de que o crédito que almeja subsiste e alcança o importe que individualizara. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças, e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência da obrigação e sua exata dimensão pecuniária. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que envolveram o vínculo que mantiveram, permitindo a aferição da obrigação que dele sobeja em aberto. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a assimilação do individualizado pelo agravante como expressão do que ficara contratado e do que lhe é devido. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pelo agravante denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido, o reconhecimento do vínculo e o crédito que irradiara e, ainda, a imputação ao agravado da presunção de inadimplência que lhe fora atribuída, o que obviamente não se reveste de lastro legal. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que a pretensão antecipatória formulada pela agravante, no aspecto, denota nítida subversão do devido processo legal, pois implica na assimilação do que aduzira como expressão do havido e na imputação ao agravado da obrigação e presunção de inadimplemento que lhe foram atribuídas, o que obviamente não se reveste de lastro legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52545822 - Pág. 25 (fl. 28) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.